Tribunal: TJDFT
Processo: 0727586-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VISITAÇÃO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ABUSO SEXUAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

2. Não se desincumbiu de comprovar a agravante qualquer situação excepcional, que coloque em risco a saúde ou a vida da menor, a justificar suspensão da convivência paterna com a filha. No entanto, por cautela, considerando a gravidade da narrativa da genitora, deve se privilegiar a decisão judicial que fixou novo regime de convivência, diminuindo temporariamente o convívio do genitor com a menor

3. Tendo em vista o cuidado que deve ser dispensado ao tema relativo ao direito de visitação dos pais aos filhos menores, e, diante das questões apontadas nas alegações da genitora, é imprescindível a instauração da dilação probatória e do contraditório.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.